Tribunal: TJMT
Processo: 0008593-18.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008593-18.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO DA SILVA - CPF: 011.719.321-62 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, § 1o, POR DUAS VEZES E ART. 180, § 1o, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA OU SIMPLES – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA
RES FURTIVA
QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – AGENTE DETIDO DESCARREGANDO A COISA RECEPTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

Inviável a desclassificação para receptação culposa ou simples, pois para que se configure a receptação dolosa qualificada, basta a prova de que os agentes, no exercício de atividade comercial, tenham adquirido, transportado ou mantido em depósito coisa que deveriam saber ser produto de crime. Em sede de crime de receptação, cabe ao réu, flagrado na posse de bens de origem comprovadamente criminosa, fazer prova escorreita da licitude da aquisição de tais bens. Há evidente inversão do ônus da prova.

Demonstrando as provas dos autos que o acusado detinha o conhecimento da ilicitude do adubo apreendido, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de receptação qualificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0008593-18.2015.8.11.0064 - Cód. 637805, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Paulo Eduardo da Silva
, condenado pelo art. 180, § 1o, por duas vezes e art. 180, § 1o, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. (Sentença – Id. 61301068 até 61301070).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição, por ausência de provas do ilícito ou do dolo; subsidiariamente pede a desclassificação para o delito de receptação culposa, ou a desclassificação para receptação simples. (Id. 61301077 até 31301080)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 61301081 até 61301082)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 67587970)

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Receptação e receptação na modalidade tentada –
Irresignação defensiva
– 1. Pleito de absolvição do delito de receptação qualificada ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, ou em último caso para receptação simples por ausência de comprovação do dolo direto específico da conduta –
Inocorrência
– Autoria e materialidade delitivas devidamente e fartamente comprovadas nos autos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Paulo Eduardo da Silva
, condenado pelo art. 180, § 1o, por duas vezes e art. 180, § 1o, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 61300492)

“(...) Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 28 de novembro de 2015, no período vespertino, em um barracão situado na Rua Anselmo Cardinal, próximo a ADM, neste Munícipio e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PAULO EDUARDO DA SILVA, previamente conluiados e com unidade de propósitos a pessoas ainda não identificadas, recebeu/ocultou, em proveito comum, no exercício de atividade comercial, uma carga de 50 (cinquenta) toneladas de adubo que sabia ser produto de crime, melhor descrita no documento de fl. 18.

Segundo se evola dos autos, uma pessoa conhecida por “Lucas” estaria subtraindo e praticando estelionato em desfavor de empresas transportadoras e produtoras de adubo, tendo contatado o imputado para que recebesse e ocultasse os produtos ilícitos, mesmo ciente de sua origem, momento em que este conseguiu uma “parceria” com um barracão para receber os produtos espúrios.

No dia e horário acima indicados, o tal “Lucas” entrou em contato com o denunciado, tendo informado que era para realizar o recebimento/ocultação de uma carga de 50 (cinquenta) toneladas de adubo, momento que em o imputado se deslocou até o barracão, tendo recebido do motorista, descarregado a carga e após ocultado, para posterior alienação no exercício de atividade comercial, os produtos ilícitos.

Insta salientar que o denunciado labora no mercado como corretor de grãos e produtos destinados a agropecuária, realizando a receptação dos produtos para fins comerciais.

Consta também do incluso procedimento administrativo que no dia 30 de novembro de 2015, no período matutino, em um barracão situado na Rua Anselmo Cardinal, próximo a ADM, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PAULO EDUARDO DA SILVA, previamente conluiados e com unidade de propósitos a pessoas ainda não identificadas, recebeu/ ocultou, em proveito comum, no exercício de atividade comercial, uma carga de 36 (trinta e seis) toneladas de adubo que sabia ser produto de crime.

Após o primeiro fato, utilizando-se do mesmo modus operandi, o imputado recebeu uma ligação do tal “Lucas” para realizar novo descarregamento de 36 toneladas de adubo de origem criminosa (furto/estelionato), tendo se deslocado até o barracão que “locou” destinado a tal fim.

Em seguida, novamente o imputado recebeu a carga, realizando seu descarregamento, ocultando a mesma no interior do imóvel para futura alienação no exercício de sua atividade comercial.

Consta ainda do incluso procedimento administrativo que no mesmo dia 30 de novembro de 2015, no período vespertino, em um barracão situado na Rua Anselmo Cardinal, próximo a ADM, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PAULO EDUARDO DA SILVA, previamente conluiados e com unidade de propósitos a pessoas ainda não identificadas, tentou receber/ocultar, em proveito comum, no exercício de atividade comercial, duas cargas de 50 (cinquenta) toneladas de adubo que sabia ser produto de crime, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se evola da investigação, a Polícia Civil, após delação de uma transportadora, passou a monitorar as atividades do imputado, tendo descoberto o local onde o mesmo recebia/ocultava as cargas produto de ilícito.

Assim, no dia e horário acima referidos, após receber a ligação do tal “Lucas”, o imputado novamente se deslocou ao barracão “locado” para proceder a receptação e ocultação de duas cargas de cinquenta toneladas produtos de ilícito, através do descarregamento e armazenagem.

Porém, quando iniciava o descarregamento das duas cargas, o imputado foi surpreendido por agentes da polícia civil, que promoveram sua prisão em flagrante delito, impedindo a consumação delitiva.

Consta ainda do incluso procedimento que, em data não precisada, porém, no ano de 2015, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado PAULO EDUARDO DA SILVA, vulgo “Buiu” com um tal “Lucas” e um tal “Vilson”, além de outras pessoas ainda não identificadas, se reuniram em quadrilha com a finalidade precípua de cometer indefinidamente crimes de furto, estelionato e receptação.

Segundo investigação, o denunciado se associou as pessoas de “Lucas” e “Vilso” objetivando praticar indefinidamente, no exercício de atividade comercial, crimes contra o patrimônio.

Assim, os terceiros eram responsáveis por furtar ou obter através de estelionato cargas de adubo e grãos, enquanto o acusado locou um espaço com o objetivo de receber e ocultar as cargas produto de ilícito para posterior alienação, já que atua no ramo “empresarial” com alienação de grãos e produtos agropecuários.

Ante o exposto, denuncio PAULO EDUARDO DA SILVA, já qualificado, como incurso 2 (duas) vezes no artigo 180, §1°, do Código Penal, 1 (uma) vez no artigo 180, § lo c/c 14, inciso II, do mesmo Estatuto, observando-se a regra do art. 71 (crime continuado) e ainda o disposto no art. 288, também do Código Penal, observando-se agora o disposto no artigo 69, do mesmo Estatuto, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado 0 devido processo penal, com a citação do ora denunciado para apresentação de defesa preliminar, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim para ser processado e julgado até final condenação, observando-se o rito procedimental estatuído nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas arroladas”.

ABSOLVIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do decisum. Para tanto, defende o desconhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem.

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 61300493); boletim de ocorrência (Id. 61300493), termo de exibição e apreensão (Id. 61300494), e e demais depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

Quanto a autoria, o réu perante a autoridade policial, assim narrou: (Id. 61300492)

“(...) QUE trabalha como como autônomo no comércio de cereais (compra e venda de milho); QUE a aproximadamente 1 (uma) semana atrás foi procurado por telefone por LUCAS (NÃO SABE INDICAR QUEM É LUCAS); QUE Lucas indagou o interrogado sobre um local para descarregar adubo e este receberia um valor em dinheiro pelo serviço, sendo R$ l.O00,00 (mil reais por carga); QUE o interrogado conseguiu um barracão no distrito industrial alugando-o por R$ 300,00 por carga; QUE no sábado (28/11/2015) no período da tarde recebeu uma ligação de Lucas e este lhe informou que teria um caminhão carregado pronto para descarregar e mandou o motorista ligar para o interrogado e combinar o local da descarga; QUE o interrogado questionou-o sobre as notas e Lucas disse que teria e que estava tudo dentro da legalidade; QUE o motorista da empresa Bergamashi ligou para o interrogado e ambos foram até o barracão e fizeram o descarregamento do adubo, sendo aproximadamente 50 (cinquenta) toneladas; QUE no dia 30/11/20l5 recebeu nova ligação de Lucas informando que teria outra descarga para fazer e por volta das 09:00hs outro motorista da Bergamashi foi até o local realizar a descarga o que foi feito sendo 36 toneladas de adubo; QUE no período da tarde do mesmo dia Lucas ligou por diversas vezes informando que teria mais 2 descargas para realizar hoje e no momento em que os motoristas pararam os veículos para descarregar e o interrogado acionou o guincho e no momento em que estava tudo preparado para a descarga o interrogado foi abordado pela Policia Civil e apresentado a autoridade policial; QUE questionado se já teve envolvimento com Lucas em outra oportunidade, respondeu que não; QUE questionado quantas pessoas estão envolvidas nesse tipo de crime, respondeu que Lucas, e uma outra pessoa que fez a “ponte” entre o interrogado e Lucas para realizar as negociações; (...)”.

Com efeito, nota-se que extrajudicialmente o apelante disse que era trabalha como autônomo no comércio de cereais, bem como relatou que “Lucas” entrou em contato com ele via telefone, e ao final confessou o delito, dizendo que uma outra pessoa

fazia a ponte entre o réu e o “Lucas” para realizar as negociações.

Contudo, em juízo, apresentou outra versão dos fatos, dizendo que trabalhava apenas como “chapa”, e que e em um determinado dia, “Lucas” teria ido até o seu local de trabalho (pessoalmente), e o contratou para armazenar os produtos, momento esse em que realizou a descarga do Adubo, como terceirizado, afirmando ainda que os produtos possuíam nota fiscal, e seriam formulados em Rondonópolis/MT.

No mais, temos os depoimentos prestados pelas testemunhas judicialmente, ao qual foi devidamente resumido pelo juiz
a quo
na sentença condenatória, vejamos:

“No que atine a prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha Gilmar Martins Dias, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, trabalha na empresa Bergamashi, a qual possui uma filial na cidade de Paranaguá/PR e na data em questão, ficaram sabendo que um tal de “Lucas”, que havia negociado algumas cargas com motoristas, orientando-os a descarregar nesta cidade, ocasião em que realizou contato com a polícia, informando os fatos, sendo que os policiais abordaram as pessoas que estavam no local, onde foi descarregado o produto. Por fim, disse que houve um “deslize” da empresa, pois o citado Lucas teve acesso às informações das cargas.

De igual modo, temos o depoimento prestado pela testemunha Valmir José de Souza, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, foram procurados pela empresa Bergamashi, na pessoa de Gilmar, o qual informou que estava ocorrendo desvio de cargas da empresa, sendo que ele disse que a carga saía de Paranaguá com destino a Mato Grosso, mais precisamente para Tangará da Serra, contudo ao chegar em Rondonópolis, os motoristas eram aliciados para descarregarem nesta cidade, sendo que lhe ofereciam uma quantia em dinheiro para realizarem a descarga em um local indicado pelos aliciadores. Informou também que, a pessoa que aliciava os motoristas informava o local onde os mesmos deveriam realizar a descarga, razão pela qual, passaram a monitorar os motoristas, sendo que uma pessoa ligou de noite, indicando o local para realizar a descarga, ocasião em que se dirigiram ao local, onde realizaram a prisão do acusado. Acrescentou também que, salvo engano o acusado chegou a realizar a transferência de pagamento de um dos motoristas, mas o declarante não viu o comprovante, apenas ficou sabendo. Por fim, disse que o barracão pertencia a outra pessoa e era uma empresa de fachada.

No mesmo sentido, temos o depoimento prestado pela testemunha Renato Teixeira Barbosa, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na época dos fatos, receberam informações de que pessoas se passando por funcionários da empresa Bergamashi estariam realizando compra de produtos e desviando o endereço de entrega para outra região. Disse ainda que, localizaram o barracão, o qual já estava com algumas cargas, sendo que o acusado era o responsável pelo recebimento dos produtos. Informou também que, os motoristas recebiam a quantia de R$ 40,00 por tonelada, para entregar a carga em lugar diferente do que constava na nota fiscal, sendo que os motoristas falaram que realmente recebiam ligação de uma pessoa chamada Lucas, falando para descarregar em Rondonópolis.

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Luciano Roeper, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, é motorista de caminhão e através de um aplicativo de cargas, achou o frete da cidade de Paranaguá para Rondonópolis, sendo que ganharia 20% a mais do que normalmente ganha, apesar da nota fiscal constar outra cidade, razão pela qual, procurou o agenciador de cargas "Vilson", na cidade de Curitiba, o qual disse para se dirigir até a transportadora Bergamashi em Paranaguá e falar com "Alemão" para poder pegar a carga do "Lucas". Disse ainda que, normalmente se demora 48h para realizar a carga da mercadoria, contudo, neste caso, realizaram o carregamento do caminhão em meio período. Informou também que, Lucas ligou várias vezes pedindo para que o declarante viajasse no final de semana, demonstrando urgência, sendo que no caminho, “Alemão” lhe telefonou pedindo pra voltar, pois a carga estava dando problema e, ao chegar em Rondonópolis, ficou sabendo dos fatos. Por fim, asseverou que os policiais foram a paisana ao local e abordaram o acusado. Por fim, disse que passou o telefone do Lucas para a polícia.

Temos também o depoimento prestado pela testemunha Romildo Luziano dos Santos, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, era motorista e na época dos fatos, levou a carga até Rondonópolis/MT, pois entrou em contato com Lucas, através de aplicativo e então carregou na transportadora Bergamashi na cidade de Paranaguá, sendo que retirou a ordem de carregamento com "Alemão", gerente da unidade da referida empresa e, após realizar o carregamento, quando já estava a caminho de Rondonópolis/MT, isso na cidade de Campo Grande/MS, foi avisado pela polícia civil, de que a carga que levava era roubada. Disse ainda que, apesar de constar na nota fiscal que a cidade de destino era Tangará da Serra, era normal ter uma cidade na nota e descarregar em outra, razão pela qual, não desconfiou. Informou ainda que, foi orientado a ir ao pátio da empresa Bergamashi, onde encontrou os policiais, os quais pegaram seu aparelho celular e entraram em contato com "Lucas", sendo que se dirigiram ao local informado para realização da descarga, com um investigador à paisana e, no local, os policiais chegaram e abordaram o acusado, o qual antes mesmo da abordagem, já aparentava estar nervoso.

Já a testemunha João Carlos Tavares Ferreira, ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, havia sido contratado por uma transportadora, por intermédio da pessoa conhecida por “Vilson”, sendo que na oportunidade foram carregados oito caminhões na cidade de Paranaguá, os quais deveriam descarregar em Rondonópolis, local onde realizou a descarga em um barracão próximo a empresa ADM. Disse ainda que o rapaz da Bergamashi Transportadora iria ligar para avisar a hora e o local onde seria realizado o descarregamento. Informou também que, posteriormente ligaram para o declarante dizendo que havia descarregado no lugar errado, momento em que foi na delegacia e informou os fatos, ocasião em que uma pessoa afirmando ser da Bergamashi, ligou dizendo que era para ter ido resolver com ele e não ido até a delegacia registrar ocorrência. Acrescentou ainda que, o endereço que estava na NF era da Cidade de Sapezal, porém, pelo que foi informado, o comprador da carga tinha duas propriedades e pediu para descarregarem em Rondonópolis. Por fim, disse que a empresa Bergamashi falava com o vulgo “Lucas”.

Comprovando a atividade comercial do réu, temos o depoimento prestado pela testemunha Edson Lopes Delgado, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, conhece o acusado Paulo como corretor de grãos, pois ele trabalhava sozinho e não tem conhecimento de que o acusado tenha algum barracão. Disse ainda que, o cheque apreendido com o acusado, foi entregue pelo declarante a ele, como pagamento da compra de milho, sendo que adquiria os produtos do acusado a preço de mercado. Por fim, asseverou que posteriormente pagou em espécie o cheque apreendido.

Neste norte, são as declarações prestadas pela testemunha Natalício Daniel da Silva, que ao ser ouvido em Juízo, confirmou que o réu fazia a armazenagem e depósito de cargas.

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Julio Cesar Oliveira Silva, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, o réu trabalhava com o armazenamento de grãos e o barracão que ele utilizava, era alugado do senhor Valter, proprietário do local. Disse ainda que, o trabalho consistia em armazenar produtos de transportadoras, onde eventualmente possa ter ocorrido um acidente com carreta, ou ainda, na ocorrência de um excesso de carga, onde tem que ser feito o transbordo da mercadoria, ou por fim, em uma eventual recusa do cliente em receber o produto, sendo estas as situações para a armazenagem do produto.

Por fim, temos o depoimento da testemunha Vilson da Silva Dias, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao ser inquirido pela Autoridade Policial (fls. 189/191), declarou que:

“(...) é micro empresário da empresa "Agencia de Cargas Curitiba", a aproximadamente 10 anos e localizada neste endereço mencionado acima está a 8 anos. Relata que com referencia aos fatos, não se recorda da data certa, mas que foi no ano de 2015, que agenciava os caminhões para o "Lucas", mandando toda a documentação para Lucas, através do caminhoneiro que estava ela vez ele fizer o transporte, como de costume sempre era feito tudo por Whattsap. O declarante relata que após conversar com Lucas, o mesmo precisava que o transporte fosse feito para Rondonópolis/MT, e que a carga coletada iria para o seu depósito, relata ainda que após agenciado o caminhoneiro que fazia o transporte da carga, este mesmo era quem se comunicava por telefone com o Lucas. O declarante relata que o Lucas as vezes falava para ir retirar na empresa "Bergamashi Transportes", com o funcionário conhecido pelo apelido de "Alemão", o produto a ser retirado era adubo, e passava a quantidade no qual o declarante cobrava a sua comissão. O declarante relata que como seu serviço era agenciar os caminhões, cobrava o valor de R$ 200,00 de comissão, por carga transportada, esse valor geralmente era pago via depósito bancário, realizada pelo próprio motorista que fazia o transporte, quando este não era daqui de Curitiba ou Região, quando da região, era pago em espécie no escritório da empresa Agência de Carga Curitiba. Relata ainda que foi aproximadamente 13 caminhões agenciados para fazer o transporte para o Lucas. O declarante relata que como o Lucas não cumpriu com o valor combinado com os motoristas, os mesmos vieram a ser reembolsados dos valores e com isso o declarante ficou sem nenhuma comissão. O declarante relata que veio a saber que se tratava de carga roubada, quando os responsáveis da empresa da Bergamashi Transportes ligaram a procura das cargas e de saber quem era Lucas, então os responsáveis da empresa Bergamashi, vieram até o escritório da empresa Agência de Transportes Curitiba, onde foi esclarecido como foi feita a negociação já narrada aqui nesta declaração. O declarante relata que não tem muita informação deste Lucas, que as conversas efetuadas por Whatsapp na época foram encaminhadas para o gerente da empresa Bergamashi Transportes quando este esteve em Curitiba, e referente a estas mensagens de celular o declarante relata que não tem mais, pois o seu celular foi rosetado. A única informação que se tem são os números de telefone do Lucas, (66) 9675-4607, (66) 8414-6256, (66) 9256-9498.”

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita, cabe a ele provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

“art. 156. a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)”.

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

No presente caso, observa-se das provas coligidas nos autos e pela dinâmica dos fatos, restou demonstrado que o ora apelante detinha conhecimento da ilicitude das cargas de adubo, tendo em vista que os motoristas dos caminhões estavam sendo aliciados a realizar a descarga do produto em Rondonópolis/MT, todavia o destina do adubo era em cidade diversa, desta forma a polícia passou a monitorá-los, até que prenderam o réu em flagrante delito.

No dia da abordagem, foi localizado outras cargas de adubo já descarregadas, e o fato do apelante negar em juízo o delito em questão, está totalmente dissociada com as demais provas dos autos, pois a versão apresentada de que o acusado seria apenas o “chapa” não prospera, visto que a testemunha Edson, arrolada pela defesa, afirmou que o réu atua no ramo de compra e venda de grãos, sendo assim atuante no mercado e conhecedor das práticas realizadas.

Destaca-se ainda que o fato do réu alegar que os produtos possuíam nota fiscal, por si só não demonstra que o produto era de origem lícita, pois ela pode ser desviada pelo transportador, como ocorreu no caso, bem como a origem das notas ficais possuíam destino em outras cidades.

Insta consignar ainda, o fato de o réu divergir sobre como entrou em contato com “Lucas”, haja vista que no primeiro momento (extrajudicialmente) alegou que foi por telefone, e judicialmente disse que foi pessoalmente, ademais não houve nenhuma tentativa por parte do acusado em localizar “Lucas”.

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu por ausência de provas, como requer a defesa.

DESCLASSIFICAÇÃO.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa [art. 180, § 3o, do Código Penal]; contudo, ou a desclassificação para receptação simples, sem razão o recorrente.

Melhor sorte não assiste ao apelante.

No delito de receptação, veja-se a lição de Miguel Reale Júnior, pertinentes às circunstâncias do caso concreto:

"[...] se há exigência da plena certeza da origem ilícita da "res", não bastando meras suspeitas, esta certeza só é possível ser captada por via do conjunto de circunstâncias pessoais e fáticas, que uma vez somadas importam em concluir o efetivo conhecimento da providência da coisa adquirida ou recebida (Elemento Subjetivo do Crime de Receptação Dolosa. In: Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70o Aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo : MarcialPons, p. 539).

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a um crime antecedente, bem como a ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório ou do pedido de desclassificação para sua modalidade simples ou culposa, pois, se o apelante não tinha conhecimento da origem duvidosa dos produtos - o que, ressalto, parece ser impossível -, deveria ao menos ter diligenciado a respeito. Não o fazendo, agiu, no mínimo, com dolo eventual. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Eduardo da Silva
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021